Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703536-96.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM (autor) e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (réu) em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para anular as avenças celebradas entre as partes, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 19614668.6, no valor de R$28.686,13, e de cartão de crédito consignado, no valor de R$19.351,68, determinando que as parcelas descontadas do salário do autor deverão ser restituídas, de forma simples, em uma única parcela, corrigida desde o desconto e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo ser abatido do montante a ser restituído, o valor de R$3.742.78. Os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito foram julgados improcedentes. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada (ID 33044221). O réu BANCO SANTANDER (BRASIL) SA opôs embargos de declaração (ID 33044226), rejeitados pela decisão de ID 33044236. Em suas razões recursais (ID 33044240), o réu/apelante requer a consideração dos documentos juntados na fase recursal, destacando a ausência de má-fé e a garantia do contraditório e do princípio da primazia do julgamento do mérito, sustentando que tal possibilidade encontra-se resguardada pelo disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 33044258), arguindo a preliminar de inovação recursal, supressão de instância e cerceamento de defesa, ao fundamento de que foram juntados aos autos documentos na fase recursal, que se encontravam à disposição do réu antes do ajuizamento da demanda, o que somente pode ser admitido por motivo de força maior. Argumenta que o banco também deduz questões não abordadas anteriormente na petição inicial e na contestação, o que impossibilita o exame da matéria nova, requerendo, assim, o não conhecimento do recurso. Caso não seja esse o entendimento, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Em suas razões recursais (ID 33044251), o autor/apelante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos mensais em seu contracheque destinados ao Banco Olé, bem como a suspensão da exigibilidade do débito objeto do empréstimo consignado, destacando que o requisito da probabilidade do direito alegado encontra-se respaldado na própria sentença, ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como que o perigo de dano está consubstanciado na impossibilidade de arcar com o pagamento de dois empréstimos concomitantes, sendo que o último é resultado da fraude praticada pelo réu. No mérito, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de condenação ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente em seu contracheque, bem como de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00, além da condenação ao pagamento integral da custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação. Preparo recursal comprovado (ID 33044252). Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 33044260), pelo desprovimento do recurso. Intimados quanto a juntada extemporânea de documentos no recurso de apelação (ID 33388252), as partes quedaram-se silentes (ID 33856059). Relatados, decido. Inicialmente, é necessário que sejam desconsideradas dos autos, pela preclusão, as cópias dos contratos de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado (ID 33044241) e Cartão de Crédito Consignado (ID 33044242), juntados pelo banco réu aos autos no recurso de apelação. O artigo 435, do Código de Processo Civil, dispõe que as partes podem juntar aos autos documentos novos desde que tratem de fatos supervenientes ou que seja comprovada a impossibilidade de sua apresentação no momento devido. Confira-se: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. No caso vertente, constata-se que os referidos contratos foram celebrados em 06/04/2020, data anterior à propositura da ação (13/05/2020), de forma que, sendo conhecidos pelo réu/apelante à época em que apresentada resposta à ação, deveriam ter sido juntados naquela oportunidade, como matéria de defesa. Ocorre que o réu trouxe o referido instrumento aos autos apenas quando apelou da sentença, não tendo indicado nenhum impedimento para fazê-lo anteriormente. Não se tratando, portanto, de fato superveniente à propositura da ação, nem tendo o réu demonstrado a impossibilidade de juntar o documento na fase de defesa ou probatória do processo, não pode ser admitida a juntada extemporânea de prova documental em recurso de apelação. Assim, os documentos de IDs 33044241 e 33044242 devem ser desconsiderados para a análise do mérito recursal. Nesse sentido, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. MAJORAÇÃO INDEVIDA. PENSÃO TEMPORÁRIA E TRANSITÓRIA. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DIVISÃO INFORMAL DE BENS. ACORDO VERBAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. (...) 4. O art. 435 do CPC determina que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". Documentos que existiam quando ajuizada a demanda e que não se inserem nas exceções previstas no diploma processual não devem ser analisados, pois juntados extemporaneamente. (...) (Acórdão 1403084, 07363919220208070016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022) AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE ANTERIOR. DOCUMENTO NOVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. I - A juntada de documentos pela apelante-ré, com os embargos de declaração opostos da r. sentença, foi extemporânea, pois referem-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação e ela não justificou a apresentação tardia, o que não se admite, art. 435, parágrafo único, do CPC. II - Na indenização de seguro DPVAT, a correção monetária incide desde a data do evento danoso, Súmula 580 do e. STJ. III - Evidenciada a sucumbência mínima da Seguradora-ré, invertem-se os respectivos ônus fixados na r. sentença para atribuí-los ao autor, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. IV - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1392258, 07005823220208070019, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. ART. 434 E 435 CPC. ACOLHIDA. MÉRITO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A CORRESPONDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil - CPC, a juntada de provas documentais deve ser feita junto à petição inicial ou à contestação. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, listadas no art. 435 do CPC. 1.1. Tendo em vista que a parte ré juntou provas documentais no momento posterior à apresentação das contrarrazões, inexistente subsunção com as situações excepcionais do art. 435 do CPC, assim como ampliando o objeto de discussão da lide, estas não podem ser levadas em consideração para a análise do recurso, bem como devem ser desentranhadas. Preliminar acolhida. (...) (Acórdão 1382059, 07263423720208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 10/11/2021) Passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. No caso em análise, os requisitos necessários para o deferimento do pedido não se encontram presentes, a despeito de a sentença recorrida haver reconhecido a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado, firmados em nome do autor. Com efeito, do exame das conversas realizadas com o suposto gerente do BANCO OLÉ, chamado ÁLVARO BRUNO, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, verifica-se que o autor/apelante se interessou pela oferta de redução de até 40% do valor do empréstimo consignado que possui junto ao BANCO DO BRASIL, iniciando as tratativas para a formalização de nova contratação, para a realização da portabilidade (ID 33044115). Observa-se, ainda, que, após seguir as orientações do suposto gerente do BANCO OLÉ, o autor realizou três transferências eletrônicas dos valores que lhe foram disponibilizados, por meio dos empréstimos contratados, para as pessoas físicas indicadas, sendo advertido a não confiar em eventual ligação feita pelo próprio banco, sob a justificativa de que houve o vazamento de informações, o que, a toda evidência, foge à normalidade quanto à conduta das instituições financeiras. Veja-se: 20/04/2020 13:58 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: Seu Ronni, caso alguém ligue para o senhor falando que é do nosso banco, desconfie, houve algum vazamento de infos que estão ligando para os meus Clientes 20/04/2020 13:58 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: só fale se for comigo mesmo tá bom? 20/04/2020 13:58 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: Mesmo se falarem meu nome 20/04/2020 14:00 - Ronni Amorim: Ok. 20/04/2020 14:02 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: Obrigado, seu Ronni, Amém! 23/04/2020 09:50 - Ronni Amorim: Bom dia Álvaro. O BB já enviou o comprovante de quitação? 23/04/2020 10:04 - Banco Olé Bonsucesso Santander Álvaro: Enviou sim seu Ronni visualizei agora de manhã ja fiz a solicitação do envio para o senhor Destaque-se que a dinâmica dos fatos foi reproduzida pelo autor na Comunicação de Ocorrência Policial constante do ID 33044155. Como se vê, em princípio, não se verifica o nexo causal entre a conduta praticada pela instituição financeira e o dano que se busca reparar. Em verdade, os novos empréstimos aparentam ter sido formalizados diretamente pelo consumidor, mediante confirmação via SMS (ID 33044115 – págs. 5 e 7), conforme as instruções do suposto gerente do banco, de modo que, ao assim agir, o autor assume o ônus contratual pela realização de transações de forma espontânea, ainda que acreditasse estar tratando com funcionário do banco apelado. Nesse contexto, a análise dos fatos deve ser aprofundada no julgamento do mérito do recurso, de forma a elucidar se os contratos foram efetivamente firmados pelo próprio autor, mediante ardil do fraudador. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPORTE FÁTICO NÃO INDICA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUVISA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2. O fornecedor responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por fato do serviço. 3. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço. 4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ). 5. Todavia, embora o agravante requeira a suspensão de descontos decorrentes de contratos de mútuo bancário supostamente fraudulentos, não restou demonstrada a probabilidade do seu direito. O acervo probatório não indica, por ora, que houve falha na prestação do serviço do réu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403094, 07359806320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022) Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, de igual forma, não se mostra presente, pois o apelante limita-se a afirmar a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento concomitante do empréstimo que possuía junto ao BANCO DO BRASIL e daquele que alega ter contraído mediante fraude, o que não se mostra suficiente para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator